Tribunal: STF
Processo: ARE 1404111
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto pelo Estado de São Paulo (eDOC 18) contra decisão (eDOC 17) que inadmitiu o apelo extraordinário sob a justificativa de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior”; bem assim, ainda, da incidência da Súmula n. 279 do Supremo.



    Nas razões, a agravante assevera ter, a decisão de admissibilidade, desbordado “dos exíguos limites do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, na medida em que, deixando de apreciar os pressupostos formais do recurso, invadiu o próprio mérito da questão”. Sustenta, também, se tratar de matéria exclusivamente de direito.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Não foi cumprida a exigência contida no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, porquanto não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual a parte pretendeu satisfazer o requisito:



    DA REPERCUSSÃO GERAL



    A apreciação dos temas veiculados no presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. As questões suscitadas repercutem sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil de nosso Estado, e por isso exigem atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-las.



    De fato, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Carta Política, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto. A manutenção da decisão recorrida, ensejando a proliferação de postulações assemelhadas, levaria a considerável desequilíbrio dos cofres públicos, em evidente prejuízo às políticas públicas em curso. Assim, indispensável a atuação da Corte Constitucional no deslinde destas questões.



    Diante disso, sendo inequívoca repercussão geral das questões postas, cuja solução extrapola o interesse subjetivo das partes para alcançar toda a sociedade brasileira, imperioso o conhecimento do recurso em foco que, ademais, cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos. 



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber.



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor parte recorrida como na espécie , a sua incidência é indevida.



    3. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator